Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-19.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-19.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA

APELADO: LINDIVALDO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CÓDIGO FUNCIONAL NA FASE EXECUTIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou cálculos de progressão horizontal de servidor municipal com base no cargo de Vigilante/Guarda Municipal, código funcional 01.07.02. O ente municipal sustenta excesso de execução, defendendo que a progressão deveria observar, por analogia, o cargo de Guarda de Segurança Patrimonial I, código 01.09.03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar o código funcional utilizado como base para cálculo da progressão horizontal do servidor; (ii) estabelecer se a pretensão do Município encontra óbice na coisa julgada material e na preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 509, § 4º, do CPC veda a rediscussão da lide e a modificação do título executivo judicial na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, assegurando a fidelidade ao comando judicial transitado em julgado.

4.

A sentença de conhecimento, confirmada em grau recursal e transitada em julgado, reconheceu expressamente o direito do servidor à progressão horizontal com base na Faixa Salarial 03, correspondente ao cargo de Vigilante/Guarda Municipal, código 01.07.02.

5.

O Município não impugnou, na fase cognitiva, o enquadramento funcional indicado pelo autor, limitando sua defesa às alegações de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.520/1997 e ilegitimidade passiva, incidindo a preclusão consumativa prevista no art. 336 do CPC.

6.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão posterior de matéria que poderia ter sido alegada na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC.

7.

A tentativa de substituir o código funcional do servidor em sede executiva configura inovação processual incompatível com a estabilidade da decisão transitada em julgado.

8.

A alegação de lacuna normativa e aplicação analógica do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial I é inoportuna, pois eventual equívoco de enquadramento deveria ter sido discutido antes da formação do título executivo.

9.

A homologação dos cálculos deve guardar estrita aderência ao comando sentencial, sendo admissível apenas a correção de erro material, sem reabertura da discussão de mérito já decidida.

10.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fase de cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

2.

A ausência de impugnação específica ao enquadramento funcional na fase de conhecimento acarreta preclusão consumativa e impede rediscussão posterior da matéria.

3.

A alteração do código funcional utilizado para cálculo de progressão horizontal em sede executiva viola a coisa julgada material e a fidelidade ao título judicial.

4.

É vedada inovação recursal destinada a modificar base fática estabilizada pelo trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 508, 509, § 4º, 1.007, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8030185-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 08.10.2025; STJ, REsp nº 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002691-19.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada LINDIVALDO CERQUEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.